Tribunal: STF
Processo: HC 266616
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual alega que se encontra custodiado no Presídio Milton Dias Moreira, em Japeri/RJ.
Alega-se que o paciente está “sofrendo constrangimento ilegal decorrente da superlotação grave e condições indignas do estabelecimento prisional”. Ressalta-se que “quando o Estado não garante condições mínimas, a prisão domiciliar é remédio constitucional possível e necessário”.
À vista do exposto, busca-se a prisão domiciliar.

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Rio de Janeiro a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente